Tribunal: STF
Processo: Rcl 56245
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Selt Engenharia Ltda., em face de decisão proferida pela 2º Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região, nos autos do Processo 0000358-31.2015.5.03.0001.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao reconhecer a ilicitude da terceirização e o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços.



    Aduz que “o acórdão reclamado, ao não apreciar os limites legais da terceirização, declarando de imediato a ilegalidade dessa forma de contratação nos autos do RO nº 0000358-31.2015.5.03.0001, deixou de aplicar dispositivo de lei vigente desde 1995, que permite a concessionária, in casu, a contratante, terceirizar serviços de atividade inerentes, acessória ou complementares, incorrendo, portanto, em clara afronta a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 2)



    Nesse sentido, ao discorrer sobre o entendimento fixado no julgamento da ADPF 324, a reclamante afirma que a tese “insurge contra a Súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação” (eDOC 1, p. 6)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, o Tribunal reclamado proferiu decisão nos seguintes termos:



    “O Juízo de primeiro grau reputou ilícito o contrato de prestação de serviços firmado pelas rés, por ter como objeto a execução de tarefas diretamente ligadas à atividade-fim da tomadora, CEMIG. Por isso, reconheceu a ilicitude da terceirização levada a efeito entre as parte e estendeu ao autor todos os benefícios previstos nas normas coletivas celebradas pela terceira reclamada (Cemig), com base no princípio constitucional da isonomia.



    Ao exame. 



    (...)



    Um simples cotejo entre a lista de serviços terceirizados e o estatuto da Cemig permite concluir, com segurança, que as atividades desenvolvidas pelas rés eram indissociáveis das mais precípuas finalidades da tomadora, inserindo-se no âmago da dinâmica empresarial desta.



    Com efeito e sem adentrar em cada uma das atividades terceirizadas, não há como se reputar atividade-meio, passível de terceirização, por exemplo, construção e manutenção em Redes de Distribuição desernegizadas, construção e manutenção em Linhas de Distribuição desenergizadas, plantio, poda e/ou suressão de árvores e destinação final de resíduos, instalação ou retirada de ramal de serviço aéreo e ligação de unidade consumidora, desligação e religação de unidades consumidoras, para citar-se apenas estas.



    (...)



    São atividades ínsitas ao fim social para o qual foi a reclamada constituída, não podendo se fazer substituir na execução das mesmas, terceirizando-as para outrem.



    (...)



    Nesse contexto, considerando-se que autor, como eletricista, atuava nas redes elétricas da terceira ré - é mero consectário lógico a inserção também de suas funções na atividade-fim da tomadora, sendo oportuno frisar que suas funções são imprescindíveis à consecução das atividades empresariais.



    (...)



    O que importa é que o Autor integrava a cadeia produtiva da Cemig, caracterizando o que a doutrina moderna denomina "subordinação estrutural".



    Diante desses fatores, não há dúvida de que as atividades desenvolvidas pelo reclamante ligavam-se à finalidade precípua da terceira ré, tratando-se de atividades rotineiras, permanentes e essenciais à consecução de seus objetivos sociais e à obtenção de lucros.



    Nem se diga, in casu, que o art. 25, § 1°, da Lei n° 8.987/95 autorizou a terceirização de atividade-fim da empresa concessionária.



    (...)



    A lei permite à concessionária contratar terceiros, para desenvolver atividades acessórias e complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados. Entretanto, não há autorização para terceirizar atividade-fim, como, por exemplo, a construção, ampliação, modernização e manutenção das redes de energia.



    (...)



    Na hipótese vertente, como já exposto, não se cogita da contratação de serviços especializados ligados à atividade-meio da tomadora, mas sim de autêntica terceirização de atividade-fim. Não se pode, pois, ter como lícita a terceirização havida pela Cemig.



    E, não obstante seja inviável a formação do vínculo empregatício diretamente com a tomadora, que é uma sociedade de economia mista, o reclamante, diante da ilicitude da terceirização, faz jus a todos os direitos e vantagens assegurados aos empregados da Cemig que exerçam funções análogas às suas, inclusive aqueles estatuídos nos instrumentos coletivos da categoria, sob pena de desprestígio do trabalhador e premiação da discriminação repugnada pela ordem jurídica (artigo 7°, XXX, da CR/88). 



    (...)



    Por tais razões, mantenho a r. decisão recorrida que declarou a ilicitude da terceirização havida e reconheceu o direito do reclamante de receber tratamento isonômico com os eletricista contratados diretamente pela terceira ré, CEMIG, durante todo o pacto laborai: diferenças e reajustes salariais, tíquete refeição/tíquete lanche, adicional por função acessória (direção do veículo) e PLR”. (eDOC 16, pp. 4-10) 



    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:



    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”. 



    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Ademais, verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Desse modo, em primeiro juízo, parece-me que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10 e ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. Por esse motivo, apesar da decisão impugnada ter sido proferida antes da conclusão do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), na sequência, a Justiça do Trabalho proferiu decisões no processo 0011550-64.2016.5.03.0020, todas posteriores ao julgamento do paradigma apontado, a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso deve observar às diretrizes desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl 39395 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.3.2021)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-3 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por este TRIBUNAL no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que a CORTE declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 3. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 34.173 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator para acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11.2.2020)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. LEI N. 8.987/1995 AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 33.217 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 18.2.2020)



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000358-31.2015.5.03.0001, até a decisão final da presente reclamação.



    Cite-se o beneficiário. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente